Tribunal: TJPA
Processo: 0011971-77.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011971-77.2017.8.14.0015

APELANTE: JANILIA GOES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0011971-77.2017.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CASTANHAL (1ª Vara Penal)

APELANTE: JANILIA GOES FERREIRA – Adv. Simone do Socorro Figueiredo Gomes

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÁGRAFO QUARTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A dosimetria da pena base merece reparos, vez que entendo que a reprimenda, apesar de ter obedecido aos ditames do art. 59 do CP, se encontra, distanciada, em demasia, do mínimo legal, desatendendo aos princípios da razoabilidade e da legalidade.

2. No caso em apreço, o sentenciante acertadamente não reconheceu que a ré preenche os requisitos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida, bem como diante das evidências de que a ré se dedica a práticas criminosas.

3. O regime de pena, deve ser readequado ao semiaberto, nos termos do art. 33, §2º alínea “b”, do Código Penal.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA, E MODIFICAR O REGIME DE PENA PARA O SEMIABERTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 36ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e nove de novembro e seis de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

JANILIA GOES FERREIRA, por meio de advogado particular, interpôs o presente recurso de apelação penal, por não concordar com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1 Vara Penal da Comarca de Castanhal, que a condenou ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 809 (oitocentos e nove) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta nos autos que, no dia 15.09.2017, por volta das 20:11h, no Município de Castanhal-PA, a fim de averiguarem uma denúncia anônima acerca de tráfico de drogas, policiais se dirigiram até a Rua Pedro Porpino, esquina com o canal, e, em uma vila de quitinetes, depois de campana das 15:00h até às 17:00h, procederam à abordagem da acusada Janilia Góes, que trazia consigo 30 (trinta) petecas de oxi.

Em seguida, os policiais se dirigiram até a quitinete da acusada, onde encontraram 80 (oitenta) petecas de pasta base de cocaína, 42 (quarenta e duas) petecas de pó de diversos tamanhos, 36 (trinta e seis) petecas de oxi, 2 (dois) pedaços de maconha, 2 (duas) balanças, 2 (duas) facas, 1 (uma) tesoura, 1 (uma) colher, 4 (quatro) tubos de linha de cor vermelha, sacos plásticos e 1 (uma) motocicleta Honda Pop.

Ainda conforme a denúncia, a acusada usava o nome de Bruna e suas características condiziam com as da pessoa apontada na denúncia anônima, quais sejam, mulher com traços e trejeitos masculinos.

Consta, que foram apreendidas as seguintes coisas: 80 (oitenta) petecas de substância em forma de pasta, pesando 206,646g (duzentos e seis gramas e seiscentos e quarenta e seis miligramas); 36 (trinta e seis) petecas de substância petrificada, pesando 68,605g (sessenta e oito gramas e seiscentos e cinco miligramas); 52 (cinquenta e duas) petecas de substância petrificada, pesando 209,186g (duzentos e nove gramas e cento e oitenta e seis miligramas); 303 (trezentas e três) petecas pequenas de substância petrificada, pesando 87,55g (oitenta e sete gramas e cinquenta e cinco centigramas); 2 (dois) pedaços de substância em forma de pedra, pesando 390,417g (trezentos e noventa gramas e quatrocentos e dezessete miligramas); 42 (quarenta e duas) petecas de substância em forma de pó, pesando 68,606g (sessenta e oito gramas e seiscentos e seis miligramas); 2 (dois) pedaços de vegetal prensado, pesando 96,207g (noventa e seis gramas e duzentos e sete miligramas); 1 (uma) balança de precisão Xtran; 1 (uma) balança de precisão Tomate; 2 (duas) facas; 1 (uma) tesoura; 1 (uma) colher; 4 (quatro) tubos de linha de cor vermelha; sacos plásticos, e, 1 (uma) motocicleta Honda Titan 150, placa OTR-5655.

Após o devido recebimento da denúncia e regular instrução, o magistrado de primeiro grau julgar procedente a acusação, condenando Janilia Góes Ferreira nas penas ao norte delineadas, decisão contra a qual se insurge a defesa da condenada (sentença ID 7246266).

Em suas razões (ID 7246287) requer a reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada, na primeira fase, no mínimo legal, argumentando que
“(...) o juiz sentenciante não fundamentou adequadamente as circunstâncias judiciais: culpabilidade, personalidade, conduta social, antecedentes, motivos, consequências e circunstâncias do crime.”
(textuais)

Pugna, ainda, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de drogas, e, ainda, que seja modificado o regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

É o relatório.

À D. revisão.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Uma vez que a defesa se insurge unicamente contra a dosimetria da pena, tenho que a materialidade e autoria delitiva tem-se como provadas.

Em suas razões, entende que as circunstâncias judiciais devem ser reanalisadas e a pena fixada no mínimo legal, bem com que deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da lei de drogas, e, também, que o regime de pena seja modificado para o semiaberto.

A ré
Janília Góes Ferreira
foi condenada a pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 809 (oitocentos e nove) dias-multa, nos seguintes termos:

“
Passo, por conseguinte, à dosimetria da pena, atenta ao preceituado no artigo 42 da Lei 11.343/2006 combinado com os artigos 59 e 68 do Código Penal.

Grande a quantidade de droga apreendida em poder e sob a guarda da acusada, a saber, 26,679g (vinte e seis gramas e seiscentos e setenta e nove miligramas) de substância em forma de pasta, de cor marrom, com o princípio ativo da cocaína; 284,79g (duzentos e oitenta e quatro gramas e setenta e nove centigramas de substância petrificada, de cor bege, com o princípio ativo da cocaína (pedra de oxi); 376,416g (trezentos e setenta e seis gramas e quatrocentos e dezesseis miligramas) de substância em forma de pedra, com o princípio ativo da cocaína; 58,857g (cinquenta e oito gramas e oitocentos e cinquenta e sete miligramas de substância em forma de pó branco, com o princípio ativo da cocaína, e, 89,423g (oitenta e nove gramas e quatrocentos e vinte e três miligramas) de substância vegetal, com o princípio ativo da maconha.

Como visto, foram encontradas substâncias com o princípio ativo da cocaína sob as formas de pó, pedra (substância petrificada) e pasta.

(...)

Assim tanto sob o aspecto da quantidade, quanto da qualidade e variedade das drogas, valoro as circunstâncias do crime em apuração como desfavoráveis à acusada.

A acusada não tem filhos, é solteira e mora em casa alugada.

Ela foi criada pela sua mãe, que trabalhava como doméstica e, além de cuidar da avó materna da acusada, que era paraplégica, cuidou da acusada e mais seis filhos, irmãos da acusada.

A acusada já trabalhou como faxineira, pintora, garçonete e estava trabalhando informalmente como ajudante de pedreiro antes de sua prisão, tendo renda de R$200,00 (duzentos reais) por semana. Em sua carteira de trabalho há apenas o registro do trabalho de garçonete pelo período de um ano e quatro meses.

Ela sabe ler e escrever e possui o ensino médio completo.

A acusada não responde a outros processos criminais.

Vê-se, pois, que a acusada teve a formação básica do cidadão e cresceu em uma família que, aparentemente, forneceu-lhe afeto, segurança e educação, circunstâncias que reputo desfavoráveis, uma vez que lhe dão maiores recursos para resistir à perspectiva de lucro fácil que advém com o tráfico de drogas.

A acusada não possui antecedentes criminais.

A acusada agiu com dolo direto e intenso, posto que com ela foram encontrados materiais, como balança de precisão, tesoura, facas, sacos plásticos e linhas, o que está a revelar uma vivência no mundo das drogas, que não se limita à comercialização ou a guarda delas, mas à sua preparação para o consumo. Aliás, cabe lembrar, que parte da droga apreendida em poder da acusada não estava pronta para ser entregue a consumo.

O motivo do crime foi o comum ao tipo, que é o lucro fácil.

O crime não trouxe consequências, pois a droga não chegou a ser entregue a consumo, circunstância que reputo favorável à acusada.

Há apenas a vítima mediata, motivo pelo qual, não há que se falar em sua contribuição, ou não, para o cometimento do crime.

Assim sendo, fixo a pena-base em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Presente a circunstância atenuante da confissão (artigo 65, III, d, do Código Penal), a qual, embora tenha ocorrido desde as investigações, não contribuiu para a elucidação dos fatos, diante da robustez das provas produzidas.

Ademais, a confissão foi qualificada, posto que a acusada reconheceu a existência de apenas parte da droga encontrada na sua residência, motivo pelo qual, reduzo a pena para 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, a qual torno definitiva por inexistirem causas de diminuição e/ou de aumento de pena.

(...)

Quanto à pena de multa, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo-a em 809 (oitocentos e nove) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, dada a situação econômica da acusada (trabalha informalmente como ajudante de pedreiro e tem renda mensal de aproximadamente R$800,00), valor esse que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do fato (15.09.2017).”

É certo, que cabe ao magistrado, nos termos firmados no artigo 59 do CP, analisar a circunstâncias judiciais do réu, e fixar a pena dentro dos limites da razoabilidade e adequação.

Não ignoro o fato de que a lei não estabelece um critério para definir qual a proporção entre o aumento da pena e a quantidade de circunstâncias negativadas, ficando tal critério ao arbítrio do magistrado, que por sua vez deverá se atentar, como já dito, pela razoabilidade, sendo certo que basta que seja negativado um vetor, para que se justifique o afastamento da pena base do mínimo legal, nos termos da Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal.

No caso concreto, e como visto na sentença alhures transcrita, o magistrado fixou a pena base 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses acima do mínimo legal, em decorrência da análise negativa dos vetores culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do delito, bem como pela natureza da droga que, no meu entendimento, restou bem fundamentada, contudo, resta exacerbada e distante do mínimo legal, razão pela qual entendo que deve ser dosada de modo mais proporcional e adequada, razão pela qual passo a dosá-la.

Diante de quatro circunstâncias judiciais valoradas negativamente em desfavor da recorrente, bem como a natureza do entorpecente, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Na segunda fase, mantenho os termos da sentença, que reconheceu a atenuante da confissão qualificada, e minoro a pena ao patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa.

Na terceira fase, ausente causas de aumento de pena, bem como causa de diminuição de pena a considerar, uma vez que o apelante não faz jus à diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que não cumpre os requisitos ali inseridos, especialmente quanto à dedicação ao delito de tráfico de entorpecente, conforme devidamente fundamentado na sentença, razão pela a torno a pena concreta e definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos) dias-multa.

A recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsto no art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena, que restou fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa, e modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém,
06
de
dezembro
de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022